Tribunal: STF
Processo: HC 221854
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Geovane de Oliveira Fernandes impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.



    1. Tendo sido apresentado fundamento concreto, evidenciado na reiteração delitiva do paciente, para a decretação da prisão preventiva, mantida na sentença condenatória, não há manifesta ilegalidade.



    2. A situação julgada no HC n. 636.701/AC (DJe de 16/8/2021), no qual foi considerada suficiente a aplicação de medidas cautelares ao acusado reincidente em virtude da quantidade de droga apreendida, é diversa da apreciada neste writ, no qual houve condenação por tráfico e porte ilegal de arma de fogo, além de responder a outras ações penais, conforme exposto na sentença, não constando dos autos a cópia de documento que lhe comprove os antecedentes.



    3. Agravo regimental improvido.



    (HC 769.646 AgR, ministro Olindo Menezes – desembargador convocado do TRF 1ª Região) 



    Pretende, em síntese, que a concessão de liberdade provisória. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem, assim ementado: 



    Penal e Processo Penal. Tráfico e porte de arma de fogo. Preventiva. Condenação a 11 anos de prisão, em regime fechado. Negado o direito de recorrer em liberdade. Alegada ausência de fundamentação idônea. Impetração contra Acórdão do STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, confirmando a decisão que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus impetrado. Manutenção da preventiva. Fundamentação idônea: periculosidade do réu, dedicação à atividade criminosa e possibilidade de reiteração delitiva.



    Parecer pela denegação da ordem. 



    2. Tal o contexto, verifico que não assiste razão à parte impetrante.



    Como se sabe, a decretação da prisão preventiva é exceção à regra segundo a qual pode o réu responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam presentes, no momento da determinação dessa medida, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstrados pelo magistrado a real necessidade dessa providência excepcional e o atendimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a imposição da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar afronta ao princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, ao decidir pela manutenção da custódia preventiva, o Superior Tribunal de Justiça consignou o risco de reiteração delitiva. Confira-se, no ponto, fragmento do ato impugnado nesta impetração (com meus grifos):



    O decreto prisional, mantido pela sentença, está assim fundamentado (fl. 22): 



    [...]. Conforme consta no APFD, os autuados foram presos em flagrante durante patrulhamento, após denúncia anônima dando conta de que ambos autuados estariam preparando uma festa para comemorar a liberdade de GEOVANE. No local, foi avistado o autuado GEOVANE subindo no terraço de sua residência, momento em que manuseou uma arma de fogo e posteriormente a guardou, bem como uma sacola amarela. Foi observado, ainda, o autuado GABRIEL chegando ao local e iniciando a retirada do material escondido por GEOVANE. No local informado, foi encontrada uma pistola calibre .380, com numeração suprimida, contendo 10 munições do mesmo calibre e uma sacola contendo 70 pedras de crack, 25 buchas de maconha, 23 pinos de cocaína e uma balança de precisão. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado GEOVANE, sendo 01 ação penal e passou por este plantão em 12/05/2019. Nos registros do autuado GABRIEL foram encontradas 02 ações penais, 01 guia de execução e registro no Infopen. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no Art. 312, do CPP. Assim, tenho que a soltura dos custodiados poderá colocar em risco a segurança social, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, eis que ambos autuados já possuem registros criminais, estando presente a periculosidade concreta de suas condutas, visando garantir a instrução processual, a garantia da ordem pública e a aplicação da Lei Penal. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, regular instrução processual e aplicação da lei penal.[...]. 



    (…) 



    Como demonstrado na decisão agravada, o decreto prisional, mantido na sentença condenatória, apresentou fundamentação concreta, evidenciada na reiteração delitiva do paciente, destacando que "ambos autuados já possuem registros criminais", não havendo manifesta ilegalidade. 



    Assim, carece de ilegalidade a decisão que decretou a prisão preventiva da agravante, ante a necessidade de se garantir a ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso)



    No mesmo sentido, o Ministério Público Federal defendeu a legalidade da prisão preventiva do paciente:



    Além disso, ao contrário do que alega o Impetrante, a decretação e manutenção da prisão preventiva restou devidamente fundamentada pelo juízo singular na garantia da ordem pública e da instrução criminal, em razão da periculosidade do réu, sua dedicação à atividade criminosa – responde a outras ações penais, inclusive por tráfico de drogas – e possibilidade de reiteração delitiva.



    Finalmente, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Não vislumbro, portanto, ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.



    3. Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se.



Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator